Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz não se vincula ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público, conforme dispõe o art. 385, do CPP, o qual foi recepcionado pela ordem constitucional vigente.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência probatória, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, corroborado pelos demais elementos colhidos.
3. Recurso conhecido e desprovido.